Tribunal: TJSP
Processo: 2249228-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário e partilha – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário das contas conjuntas entre agravado e a de cujus – Insurgência da agravante – Descabimento – Requerimentos que implicam na análise de fatos cuja competência extrapola os limites da ação originária – Agravado que não foi citado ainda – Ausência de comprovação inequívoca da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário e partilha – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário das contas conjuntas entre agravado e a de cujus – Insurgência da agravante – Descabimento – Requerimentos que implicam na análise de fatos cuja competência extrapola os limites da ação originária – Agravado que não foi citado ainda – Ausência de comprovação inequívoca da necessidade de medida excepcional – Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos, nos termos do que autoriza o artigo 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.